Tribunal: TJSP
Processo: 2012224-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2012224-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão no qual, por unanimidade, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em razão de sua intempestividade. Insurgência. Inadmissibilidade. Em suas razões de embargos declaratórios, o embargante não ataca os fundamentos do acórdão embargado, não trazendo a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão no qual, por unanimidade, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em razão de sua intempestividade. Insurgência. Inadmissibilidade. Em suas razões de embargos declaratórios, o embargante não ataca os fundamentos do acórdão embargado, não trazendo a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o órgão julgador (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.